Tribunal: TCU
Processo: 014.245/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), transferidos ao Município de Conchal/SP, no exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Luiz Vanderlei Magnusson; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Luiz Vanderlei Magnusson, com base nos artigos 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação dos Agricultores Familiares de Conchal (CONAAF), com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/5/2017 9.774,52 8/5/2017 9.706,48 12/5/2017 10.046,68 19/5/2017 10.046,68 26/5/2017 9.955,96 1/6/2017 10.046,68 8/6/2017 9.940,84 27/6/2017 9.933,28 29/6/2017 5.565,56 7/7/2017 2.997,96 17/7/2017 4.971,40 21/7/2017 1.314,60 31/7/2017 1.473,36 9.4. aplicar à Associação dos Agricultores Familiares de Conchal (CONAAF) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. comunicar a decisão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis; e aos demais interessados.